Tribunal: STF
Processo: ARE 1569250
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. CONDENAÇÃO. MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - A condenação do réu é medida que se impõe quando o acervo probatório composto pela prova documental e pelos depoimentos firmes das vítimas, prestados na Delegacia e confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e autoria do crime de uso de documento particular falso. II - A realização de perícia é prescindível para comprovar a falsidade do documento se outros meios de provas colhidos são capazes de atestá-la. Precedentes do STJ e TJDFT. III - Impossível aplicar a consunção, porquanto o art. 304 do CP determina expressamente que havendo a utilização de documento particular falso, aplica-se a pena cominada à falsificação, que no caso concreto, corresponde àquela prevista no art. 299, caput, do CP. IV - Apelação conhecida e desprovida (doc. 28). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação ao art. 5º, inciso LIV e art. 133 da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem assim examinou a questão: 



    “Assim, da análise do acervo probatório, afere-se que o réu, em duas ocasiões distintas, de forma consciente e voluntária, utilizou documentos sabidamente falsos para ajuizar duas ações diferentes na esfera cível, tendo como autoras as vítimas Gilvaneide e Patrícia, tudo mediante emprego de seu certificado digital de advogado, que se trata de instrumento exclusivo, individual e intransferível. Tal conduta ilícita do réu caracteriza a prática dos crimes de uso de documento particular falso.” (doc. 28) 



    Nesse sentido, verifico que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator